Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738535-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O As custas do preparo recursal não foram recolhidas nem a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, tendo sido o correspondente requerimento indeferido em decisão interlocutória pretérita, a qual foi impugnada pela mesma parte por meio do agravo de instrumento n. 0730120-81.2021.8.07.0000. Distribuído o citado recurso, por prevenção de órgão e relator, para 6a Turma Cível, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Vera Andrigh, o efeito suspensivo postulado restou indeferido, estando o feito aguardando o julgamento de mérito. Consta ainda que a parte interessada não formulou o recurso cabível contra a decisão monocrática inaugural que indeferiu a referida liminar. Por outro lado, o presente agravo de instrumento (AGI 0738535-53.2021.8.07.0000) foi distribuído por prevenção de órgão, mas aleatoriamente para esta Relatoria haja vista o afastamento temporário da nobre magistrada preventa, ex vi do art. 85, caput, do RITJDFT. Ao propósito, vale lembrar que a não concessão do efeito suspensivo requerido no recurso aviado contra a decisão interlocutória que denegou a gratuidade de justiça postulada pela parte, naturalmente, ensejou o prosseguimento da causa de origem, porquanto o ato jurídico impugnado se encontra plenamente vigente, a priori, não decorrendo disso qualquer irregularidade processual, o que denota a ausência de elementos aptos a indicar a verossimilhança das alegações apresentadas nas vertentes razões recursais. Ao propósito, importante esclarecer que a mera pendência de discussão de mérito acerca do requerimento da parte, por si só, não implica na suspensão dos procedimentos nem permite que ela aja como se já tivesse sido beneficiada com a benesse, sobretudo, quando indeferida a liminar que visava justamente impedir que tivesse que arcar com as despesas processuais incidentes enquanto aguardava o julgamento do mérito daquele recurso. Nesse passo, não litigando sob o pálio da justiça gratuita nem restando suspenso os efeitos da decisão interlocutória que indeferiu a benesse, sendo manifestamente improcedente a transposição da discussão da matéria à presente via, sob pena de violação dos ditames da preclusão e da unirrecorribilidade recursal, a agravante deveria ter demonstrado o recolhimento das exigidas custas do preparo recursal no ato de interposição do recurso, o que não se divisa. Não se desconhece que o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição (CPC, 99, caput), mas na instância revisional, somente quando o fizer de maneira superveniente, o que não vem ao caso porquanto a pretensão foi regularmente formulada e indeferida recentemente em decisão pretérita, em que se avaliou in limine os mesmos motivos ora reapresentados pela parte, não podendo simplesmente reiterar o requerimento em outra via, máxime, quando poderia ter interposto o recurso adequado contra a respectiva decisão monocrática (CPC, art. 1.021). Assim, não conheço o agravo de instrumento no que diz respeito ao requerimento de gratuidade de justiça renovado pela agravante por violar os ditames da preclusão e da unirrecorribilidade recursal. Nesse passo, determino que a agravante regularize o recurso, providenciando o recolhimento do exigido preparo no valor correspondente ao dobro das custas do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção (§ 2o). Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator